Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRECLUSÃO LÓGICA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PAGAMENTO DE PROVENTOS. JORNADA DE TRABALHO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que, em ação de conhecimento, pronunciou a prescrição da sua pretensão. A apelante insurge-se contra a sentença por entender que a questão tratada na demanda possui natureza de trato sucessivo, de modo que não há falar em prescrição do fundo do direito. Além disso, a parte apelante, nas razões recursais, pleiteou o deferimento da gratuidade de justiça, pedido que foi indeferido, ante a ausência de demonstração dos elementos de prova necessários ao deferimento da medida. Insurgindo-se contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, interpôs agravo interno.
2. Em detida análise do feito, observa-se que a recorrente pretende o reconhecimento do direito à percepção de seus proventos de aposentadoria com base no valor pago aos servidores públicos ativos que laboram no regime de 40 (quarenta) horas, com base na Lei 34/89, que foi regulamentada por meio dos Decretos números 24.357/04 e 25.324/04.
3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). Frise-se que – embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular – , o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Isso porque a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
4. No caso em apreço, contudo, a análise da questão ficou prejudicada, considerando que a parte apelante recolheu as custas processuais, sendo certo que referido ato é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Logo, o recolhimento do preparo constituiu ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, ocorrendo a preclusão lógica do pedido. Desse modo, impõe-se o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
5. O Distrito Federal, em contrarrazões ao recurso, aventou a sua ilegitimidade passiva. Todavia, conquanto o Instituto de Previdência do Distrito Federal tenha natureza jurídica de autarquia, e, portanto, detentor de personalidade jurídica própria, o Distrito Federal figura como garantidor de suas obrigações, nos termos da Lei Distrital n. 769/2008, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se postula diferenças de proventos de aposentadoria. Preliminar rejeitada.
6. No presente caso, não incide a prescrição do fundo de direito, eis que a questão discutida possui natureza jurídica de trato sucessivo, porquanto se renova mês a mês, aplicando-se, então, o disposto na Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça. Deste modo, a prescrição somente atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação.
7. A autora, ora apelante, aposentou-se em 10/10/1983 (ID 24860063), antes da promulgação da Emenda Constitucional n. 41/03, e era ocupante de cargo comissionado do Quadro de Pessoal do Distrito Federal ao tempo de sua aposentadoria (ID 24860063), sujeitando-se a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, diante do que estabelecia o art. 7 da Lei Federal n. 4.863/65 e o art. 6o do Decreto Federal n. 57.744/66, o que foi mantido no art. 2 da Lei n. 34/89 e seus decretos regulamentadores. Desse modo, o servidor público que teve aposentadoria concedida previamente à elaboração da Emenda Constitucional n. 41/2003 e que exercia cargo de comissão ao tempo da aposentadoria possui direito a eventuais vantagens concedidas aos servidores na ativa, motivo pelo qual devem receber os proventos com base na carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
8. Saliente-se que o fato de a autora da ação, ora apelante, ter se aposentado previamente à instituição da Lei n. 34/89 não prejudica o seu direito, já que a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais já era imposta por meio da Lei Federal n. 4.863/65. Precedentes do egrégio TJDFT.
9. Os valores devidos deverão ser atualizados e corrigidos com base no IPCA-E, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema n. 810), a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação.
10. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação conhecida e provida. Inversão da sucumbência.